Tribunal: TJPA
Processo: 0001915-46.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001915-46.2016.8.14.0006

RECORRENTE: GENIVAL SOUZA LOPES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001915-46.2016.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: GENIVAL SOUZA LOPES (ADVOGADO: HUMBERTO FEIO BOULHOSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, CP – PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PRONÚNCIA MANTIDA. S
ão válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao Conselho de Sentença.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001915-46.2016.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: GENIVAL SOUZA LOPES (ADVOGADO: HUMBERTO FEIO BOULHOSA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GENIVAL SOUZA LOPES em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo delito previsto no art. 121, caput, do CP, em relação à vítima FABRÍCIO LINS CORREA DE LIMA.

Alega o Recorrente que não existem provas da autoria delitiva. Aduz que nenhuma testemunha ocular fora ouvida em juízo, nem mesmo a testemunha mencionada pela autoridade policial corroborou a versão apresentada em sede policial. Informa que são indispensáveis para a prolação da decisão de pronúncia, segundo o disposto no art. 413 do CPP, a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Alega ainda que é temerário submetê-lo a julgamento pelo Júri com base em declarações vagas prestadas apenas pelo cônjuge da vítima. Requer a reforma da decisão com sua despronúncia.

Decisão mantida, id-16785426.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Reycorrente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Con
stato nos autos a existência de materialidade delitiva diante da
Declaração de óbito da vítima FABRÍCIO LINS CORREA DE LIMA, Id- 16785378 e do laudo de Local de Crime com Cadáver, Id. 16785379, bem como nos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual. Os indícios de autoria se verificam diante dos depoimentos das testemunhas DÉBORA SANTOS BORCEM, RONALDO FARO DA COSTA, ELIEZER PUREZA MACHADO, WILSON CRUZ FARO e CARLOS VALCICLEI DA SILVA, que apontam o recorrente como possível autor do crime de homicídio.

A testemunha
Débora afirmou em juízo, id-16785374, que: “(...)
ouviu falar que o autor do delito teria sido o indivíduo “Maranhão”; que as pessoas estavam se referindo ao ‘Maranhão Genival’; que o motivo do crime teria sido o fato de a vítima ter cometido alguns delitos anteriormente; que ouviu falar que o acusado teria saído do local armado; que tinha conhecimento de que a vítima era contumaz na prática de crimes pela região; (...).”

A testemunha Eliezer, delegado de polícia civil, declarou que: “(...) durante as investigações coletou o depoimento de aproximadamente 10 (dez) testemunhas, das quais destacou a declaração de Wilson Cruz Faro, ouvido como testemunha ocular do delito, a qual teria identificado o acusado como o autor do crime.
”

A testemunha Carlos Valciclei afirmou, id-16785375, que: “(...) ouviu falar que “Maranhão” teria sido o autor do crime; que a vítima era conhecida como assaltante na redondeza e teria assaltado o estabelecimento do sogro do acusado.
”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO AO TRAZER PARA EXAME OS INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As questões preliminares que envolvam o próprio objeto do recurso e não impeçam sua admissibilidade, devem ser analisadas junto ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. “
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
. (...)” (6856964, 6856964, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27) (destaquei)

Desta forma, a decisão de pronúncia se baseou nos depoimentos das testemunhas e nos documentos acostados aos autos. Logo, existindo elementos de prova que demonstrem a verossimilhança da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (TJPA - 2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Diante de tais considerações, tenho que a pronúncia do ora Recorrente se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/01/2024